Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712215-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOGUEIRA TRAVEL LTDA APELADO: SOLIDARIEDADE D E S P A C H O Vistos, etc. O presente apelo encontra-se concluso para julgamento desde 20/10/2023. A parte apelante, em 09/11/2023, peticiona nos autos apresentando via do contrato de prestação de serviços celebrado com a parte adversa (IDs 53298387 e 53298388), em torno do qual gira a ação monitória movida na origem, que fora extinta por ausência de pressuposto processual específico, no caso, prova escrita sem eficácia de título executivo. Em respeito ao princípio da não surpresa e do contraditório substancial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA (SOLIDARIEDADE) PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA E DO DOCUMENTO DE IDS 53298387 E 53298388, facultando-lhe requerer o que entender de direito. Cumpre evidenciar que, por versar o litígio sobre direitos patrimoniais de caráter privado, mesmo em grau de recurso, as partes podem conciliar, havendo inclusive a possibilidade de audiência nesta Instância para tal finalidade (CPC, art. 125, IV, etc.), caso as partes não se ajustem extrajudicialmente. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator